Tribunal: STF
Processo: RHC 258207
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 868.998/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi definitivamente condenado a 28 anos de reclusão pela prática de três homicídios qualificados (dois tentados e um consumado).



    No presente recurso, a defesa sustenta constrangimento ilegal uma vez que o Tribunal local, no julgamento da apelação do Parquet, teria proferido julgamento ultra petita ao reconhecer a continuidade delitiva.



    Desse modo, requer:



    “Ante o exposto, no caso de não se conhecer do writ, requeremos conceder, contudo, habeas corpus de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, para cassar o aresto impugnado determinando-se seja reestabelecida e aplicada a pena imposta pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri.”



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÊS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, SENDO UM CONSUMADO E DOIS TENTADOS. APELAÇÃO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDA PELO TJ/SP. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA E REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA PELO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA QUE NÃO SE RECONHECE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. CONCURSO DE CRIMES. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da pena. 



    2. O efeito devolutivo da apelação é total ou parcial quanto à extensão e sempre integral quanto à profundidade. O Tribunal poderá analisar, com ampla profundidade, a pretensão recursal que lhe foi submetida, sem ficar adstrito aos fundamentos adotados em primeiro grau, desde que respeitada a extensão objetiva do recurso. 



    3. No caso concreto, o Ministério Público, em apelação, pleiteou o redimensionamento da pena quanto à regra aplicada ao concurso de crimes. Requereu, especificamente, a adoção do concurso formal impróprio, de modo a somar as penas dos delitos pelos quais o réu foi condenado, o que resultaria em 32 anos e 8 meses de reclusão. Subsidiariamente, de acordo com a Corte local, o MP sustentou a aplicação da continuidade delitiva específica. 



    4. Portanto, não foi proferido julgamento ultra petita, uma vez que a matéria referente à aplicação da pena no concurso de crimes foi devolvida à Corte estadual. Além de a regra da continuidade delitiva haver sido ventilada nas razões de apelação do Ministério Público, o Juízo de segunda instância foi provocado a reexaminar essa etapa da dosimetria. Inclusive, alterou a pena de forma mais benéfica ao réu do que se acolhesse integralmente o pleito recursal acusatório. 



    5. Agravo regimental não provido.” 



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, as instâncias antecedentes concluíram pela legalidade da da decisão que reconheceu a continuidade delitiva, bem como a impossibilidade de rediscutir a dosimetria da pena em revisão criminal, salvo em hipóteses específicas de cabimento. Tal entendimento não destoa da jurisprudência desta Corte, como se denota dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO APLICADA INVIÁVEL PELA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 209147 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2022 PUBLIC 10-02-2022)



    “[...] 2. A revisão criminal, instrumento processual posto à disposição do condenado, tem como finalidade precípua conciliar, de um lado, a exigência de juridicidade da prestação jurisdicional e, de outro, a necessária segurança jurídica decorrente dos pronunciamentos emanados do Estado-Juiz, mediante observância de hipóteses de cabimento taxativamente previstas no ordenamento jurídico e que traduzam situações efetivamente graves que, em tese, possam autorizar a excepcional desconstituição da coisa julgada material.” (RvC 5.475/AM, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 15/04/2020).



    Assim, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente